Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção sem resolução do mérito. Citação. Localização do bem. Ausência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na inércia da parte em cumprir com diligências para a citação do réu ou localização do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu ou localização do bem justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, exige demonstração de desídia ou abandono por parte do autor, o que não se verifica no caso concreto.
4. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação somente pode ser penalizada com a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de restar configurado abandono.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o, 6o, 239, 485, inc. III e IV e §1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n.o 1722731 e 1358276.